Tribunal: TJMT
Processo: 0000729-67.2016.8.11.0039
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000729-67.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GENY TEIXEIRA GIANI - CPF: 003.556.391-57 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), GENY TEIXEIRA GIANI - CPF: 003.556.391-57 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –- AUXÍLIO – DOENÇA

– DISCOPATIA, DORSOPATIA E COMPRESSÕES RAÍXES PLEXOS NERVOSOS -

RECURSO DA PARTE REQUERIDA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO
PROVIDO
-
RECURSO DA PARTE AUTORA -
PREJUDICADO
.

Se
a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Geny Teixeira Giani
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
, que, nos autos da Ação Previdenciária decorrente de Acidente de Trabalho (Espécie 91) C/C Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela antecipada nº.
0000729-67.2016.8.11.0039
,

proposta por Geny Teixeira Giani

em face do

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de RESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período de 08 (oito) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do indeferimento administrativo, ou seja, 10/11/2015, DEVENDO o requerente participar de programa

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

[...]

Irresignada,
Geny Teixeira Giani,
insurge contra a sentença, sustentando, em síntese, que possuí todos os pressupostos ensejadores para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Assevera que, é portadora de graves doenças, semianalfabeta, sem
qualquer qualificação profissional, sendo o trabalho braçal seu único meio de sustento, o que a impede de realizar qualquer atividade, bem como ainda ser uma pessoa de idade avançada, contudo o médico afirma que a incapacidade é apenas TEMPORÁRIA.

Afirma que,
vem sendo submetida a tratamento médico a muito tempo, não tendo apresentado nenhuma melhora, estando a mesma inquestionavelmente incapacitada.

Afiança que,
diante das informações prestadas pelo médico perito, a apelante encontra-se definitivamente incapacitada para desenvolver qualquer tipo de atividade laborativa, capaz de lhe garantir o sustento.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas as contrarrazões, embora devidamente intimada a parte requerida.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (ID. 140611244 – Pág. 188/), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma, tendo em vista que para a concessão do benefício previdenciário, destinado a assegurar cobertura de eventos causadores se faz necessário o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 42 e 59 da Lei n° 8.213/91.

Sustenta, ainda, que, deve ser modificada a DIB do benefício
de auxílio-doença para a data de juntada do laudo pericial aos autos (04/01/2018), ocasião em que a autarquia teve ciência, pela primeira vez, do estado incapacitante da parte autora.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença impugnada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 140611244), a parte autora, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 147039190), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Geny Teixeira Giani
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
, que, nos autos da Ação Previdenciária decorrente de Acidente de Trabalho (Espécie 91) C/C Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela antecipada nº.
0000729-67.2016.8.11.0039
,

proposta por Geny Teixeira Giani

em face do

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de RESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período de 08 (oito) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do indeferimento administrativo, ou seja, 10/11/2015, DEVENDO o requerente participar de programa

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

[...]

Denota-se dos autos que,
Geny Teixeira Giani
interpôs a presente ação previdenciária em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
pleiteando a concessão de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Alega que, em 20-8-2012, foi admitida para exercer a função de refiladeira, cumulando ainda com a função de realizar a faxina no pré-operacional, todos no setor da desossa, sendo dispensada em 4-5-2015.

Afirma que, no desempenho da função laboral,
por volta do ano de 2013, a requerente começou a sentir muitas dores na coluna lombar, pois como já dito o serviço era muito desgastante.

Sustenta que, em decorrência desses fatos está totalmente incapacitada para desenvolver o labor, razão pela qual, pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença; todavia, restou indeferido.

Pontua que, não está auferindo rendimento, estando totalmente incapacitado para o trabalho, necessitando de auxílio-doença e consequente conversão para aposentadoria por invalidez.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 140611244.

A perícia médica foi realizada em 15-12-2017, conforme se vê por meio do (ID. 10611244).

Contra essa sentença insurgem-se a Autora e o Requerido.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (ID. 7892438), insurge-se contra a sentença, defendendo, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que para a concessão do benefício previdenciário, destinado a assegurar cobertura de eventos causadores faz-se necessário o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 42 e 59 da Lei n° 8.213/91.

Sustenta, ainda, que, o laudo médico pericial não informou com precisão a data de início da incapacidade (DII) da parte autora, não havendo, assim, como se aferir o preenchimento do requisito “qualidade de segurado” tampouco o requisito “carência do benefício”.

Aduz que, tendo em vista que não restou comprovada a data do início da incapacidade (DII), deve-se considerar como DIB do benefício de auxílio-doença a data da juntada do laudo pericial aos autos.

Como relatado, a Autora formulou requerimento no sentido de que fosse concedido o benefício de auxílio-doença ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

O ponto controvertido reside em verificar se as moléstias que acometem a Autora, a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a concessão do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

No presente caso, oportuno mencionar que a Autora foi submetida a perícia médica oficial (ID. 140611244
–
Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM-MT 5329)
, que atestou sua incapacidade
parcial
e
temporária
, para atividade habitual (refiladeira), além de consignar:

[...]

A – IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO

A periciada, contando com 50 anos, nasceu no dia 15.01.1967, casada, brasileira, desempregada, inscrita no CPF sob o nº 003.556.391-57,
não possui endereço eletrônico, residente e domiciliado na cidade de São José dos Quatro Marcos – MT, forneceu todas as informações solicitadas para a realização da perícia médica.

B – HISTÓRIA SOCIOENÔMICA

Desempregada. Ensino Fundamental incompleto.

C – HISTÓRIA OCUPACIONAL

Trabalhou como refiladora (demitida em 04.05.2015), faqueira, faxineira (todos no setor de desossa)

[...]

4. RESPOSTAS AOS QUESITOS

4.1 – QUESITOS RÉ – Id 74775:

a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia.

R: Vide corpo do laudo.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: Diagnóstico de Diagnóstico de discopatia – M 51.1 dorsopatia – M 53.9, compressões raízes plexos nervosos – G55.1. Depressão F32.

c) Causa provável da (s) doença/moléstia(s) incapacidade.

R: Doença de origem multifatorial, degenerativa, com provável concausa por anos de trabalho braçal.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: Não há relação direta, provável concausa após anos de trabalhos braçais desde a infância, não considero como nexo causal direto.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, como data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Não há relação, as lesões são claramente degenerativas.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitado (a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Incapacidade total e temporária, exame físico que comprovou prejuízo funcional da coluna cervical/lombar e membro inferior.

[...]

4.2 – QUESITOS AUTORA – Id. 75912

[...]

10) É possível fixar a data provável do início da doença?

R: Não há como precisar, a doença da coluna já existia em 22.03.2016, comprovada por exame de RNM juntada aos autos.

[...]

16)
A incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia?

R: Total.

17) A incapacidade é permanente ou temporária?

R: Temporária.

18) Em caso da resposta do item anterior for temporária, qual o prazo estimado para recuperação laborativa?

R: Aproximadamente 8 meses, a depender de adesão ao tratamento.

[...]

5 – CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral total e temporária de 08 meses para a prática da atividade habitual da autora de auxiliar de produção. Diagnóstico de discopatia – M 51.1, dorsopatia – M53.9, e compressões raízes plexos nervosos – G55.1 Depressão F32.

[...]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora a periciada tenha diagnóstico de
Diagnóstico de discopatia – M 51.1, dorsopatia – M53.9, e compressões raízes plexos nervosos – G55.1 Depressão F32
, a origem da enfermidade é
degenerativa
,
além de consignar que não existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente, uma vez que
Não há relação, as lesões são claramente degenerativas.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete a Apelada e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
.

DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1º
e e 2º, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8º, § 2º, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei].

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL ASSEVERANDO ORIGEM DEGENERATIVA DA MOLÉSTIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O autor sustenta que, em razão da sua atividade laboral, foi acometido da doença Hérnia de Disco Lombar (CID M51), estando incapacitado para exercer seu ofício.

2.
A prova pericial produzida foi conclusiva quanto à origem degenerativa da moléstia, não sendo esta de natureza acidentária
.

3. Por não guardar nexo causal com o ofício exercido pelo autor, entendeu o juízo a quo pela improcedência do pedido autoral para concessão do benefício pretendido.

4. Inconformado, autor busca a reversão da sentença proferida, condenando a autarquia ré ao pagamento de auxílio-doença previdenciário.

5. Não se verificando no curso do processo a relação entre a doença que acometera o autor com acidente de trabalho, deve ser o pleito autoral julgado improcedente
.
Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00120763120188190031, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 27/8/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/8/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DOENÇA NA COLUNA LOMBAR. TRANSTORNO DE DISCOS LOMBARES (HÉRNIA DE DISCO) COM RADICULOPATIA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E A DOENÇA CONSTATADA, APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO JUDICIAL REALIZADO NESTES AUTOS NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO DE CONCAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal com a atividade desempenhada ou acidente de trabalho.

2.
Verificada com base em laudo pericial produzido em juízo, sem impugnação técnica, a incapacidade do autor para a atividade de auxiliar de produção, mas a capacidade para o desempenho de outras atividades sem necessidade de esforço físico, em decorrência de doença de caráter degenerativo, não ocupacional, portanto sem comprovação do nexo causal com o acidente de trabalho, tampouco comprovada a existência de concausa desta com a atividade desenvolvida, não há como ser concedido benefício acidentário.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00351485520098140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/2/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/2/2018) [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4º E 5º DA LEI 12.842/2013, ART. 9º DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1º, E 60, § 4º, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Ademais, não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por motivo diverso,
restando
prejudicado
a análise do recurso de apelação interposto por

Geny Teixeira Giani.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023